Tribunal: STJ
Processo: 5000422-49.2023.8.24.0256
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900179 - SC (2025/0117417-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBINO REBITSKI
ADVOGADOS
: EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - SC018532
DJENIFFER MARIA AMANN HACKENHAAR - SC071237
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - SC027808A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Cobrança de Seguro
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49933810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 39d9dae7-a2fd-49ba-b20e-11bef197ee8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900179 - SC (2025/0117417-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBINO REBITSKI
ADVOGADOS
: EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - SC018532
DJENIFFER MARIA AMANN HACKENHAAR - SC071237
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - SC027808A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Cobrança de Seguro
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALBINO REBITSKI contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Cobrança de Seguro ajuizada por Pizzaria e Panificadora Doce
Ação
Sabor Ltda e o agravante em face de Allianz Seguros S/A.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "[...] impugnou, de forma
Agravo interno:
clara e fundamentada, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, demonstrando que: a
tese recursal não exige reexame de cláusulas contratuais ou provas dos autos,
mas sim a interpretação de norma federal, o que afasta a aplicação das referidas
Documento eletrônico VDA48856360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: 9d299494-9feb-4655-a601-6119d93db7ac

súmulas; indicou-se precedente específico do STJ que excepciona a aplicação das
Súmulas 5 e 7 nos casos em que se discute matéria jurídica autônoma, como
ocorreu na hipótese dos autos" (e-STJ fl. 776).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: a incidência
das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, de
forma consistente, pois, além de não demonstrar que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso, limitou-se
também a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
e
21/12/2023
28/2/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48856360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: 9d299494-9feb-4655-a601-6119d93db7ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.179 / SC
Número Registro: 2025/0117417-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004224920238240256
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBINO REBITSKI
ADVOGADOS : EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - SC018532
DJENIFFER MARIA AMANN HACKENHAAR - SC071237
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - SC027808A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBINO REBITSKI
ADVOGADOS : EVANDRO MARCELO DE OLIVEIRA - SC018532
DJENIFFER MARIA AMANN HACKENHAAR - SC071237
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS051634
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - SC027808A
Documento eletrônico VDA49865302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 848556f3-21e3-4cfc-893e-7949278d7e35

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 848556f3-21e3-4cfc-893e-7949278d7e35